Tribunal: TJES
Processo: 0006261-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006261-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
ERRO MATERIAL NO CABEÇALHO DO SISTEMA DO PJE
.
NÃO ATACÁVEL POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

RECURSO
REJEITADO
.

1.
Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
o erro material no cabeçalho não faz parte das razões de decidir e tampouco da parte dispositiva do acórdão não fazendo sequer coisa julgada.
2.

Infere-se que

sequer há
qualquer prejuízo à compreensão do acórdão, na medida que foi identificado no corpo do voto condutor que o recurso de apelação foi interposto pelo PROCON - Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

3.
Por fim, tal questão poderia ser facilmente dirimida, através de mera petição dirigida à Secretaria de Câmara para retificação dos registros
no PJE
, se mostrando desnecessário e
dispendioso à máquina pública
a oposição de embargos
de declaração
apenas para tal fim
.

4.
Recurso rejeitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006261-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - ES28669-A
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V
OTO

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
ocorrência de
erro material
no acórdão porque
os polos estavam invertidos no cabeçalho
do sistema do PJE
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que sem razão o recorrente. Explico.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
o erro material no cabeçalho não faz parte das razões de decidir e tampouco da parte dispositiva do acórdão não fazendo sequer coisa julgada.

Assim, i
nfere-se que
não houv
e
qualquer prejuízo à compreensão do acórdão, na medida que foi identificado no corpo do voto condutor que o recurso de apelação foi interposto pelo
PROCON - Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Por fim, tal questão poderia ser facilmente dirimida, através de mera petição dirigida à Secretaria de Câmara para retificação dos registros, se mostrando desnecessário e
dispendioso à máquina pública
a oposição de embargos
de declaração
apenas para tal fim
.

Advirto que
a interoposição de embargos com caráter protelatórios permite ao Tribunal a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

IMPEDIDO EM RAZÃO DE TER SENTENCIADO OS AUTOS